Tribunal: TJBA
Processo: 0524263-31.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524263-31.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: ALEXANDRO LIMA COUTO SOUZA

Advogado(s)
:
PAULO EMILIO NADIER LISBOA, LUCA AMAZONAS SILVA PEDROSO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ABUSIVOS POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por administradora de benefícios contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença declarou a nulidade dos reajustes por sinistralidade aplicados em percentual excessivo, determinou que os reajustes futuros observem os índices autorizados pela ANS para planos individuais, condenou à restituição dos valores pagos a maior em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da administradora de benefícios; (ii) avaliar a legalidade dos reajustes aplicados com fundamento em sinistralidade em plano coletivo por adesão; e (iii) definir a validade da condenação à devolução dos valores pagos a maior e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A administradora de benefícios é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por integrar a cadeia de fornecimento do serviço de plano de saúde e atuar na gestão financeira e intermediação contratual, sendo solidariamente responsável com a operadora.

4.
Embora seja admitida cláusula de reajuste por sinistralidade nos contratos coletivos, sua validade está condicionada à demonstração concreta do desequilíbrio atuarial, com base em documentação técnica e memória de cálculo, o que não foi apresentado nos autos.

5.
A ausência de prova da regularidade do reajuste aplicado, aliada à elevação acentuada dos percentuais (25%, 29% e 61,48%), evidencia prática abusiva e impõe a limitação do reajuste aos índices fixados pela ANS para planos individuais.

6.
O STJ entende que mesmo nos planos coletivos, a aplicação de reajustes por sinistralidade exige observância à boa-fé objetiva, proporcionalidade e transparência, com ônus da operadora em comprovar a necessidade do aumento.

7.
Diante da abusividade reconhecida, é devida a devolução dos valores pagos a maior em dobro, com correção monetária desde o desembolso e juros desde a citação, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.
Acerca da indenização por danos morais, não houve devolução do ponto à instância recursal, restando preclusa a análise da insurgência quanto a esse aspecto.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos 0524263-31.2017.8.05.0001 de Apelação Cível em que figura como Apelante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
e como Apelado
ALEXANDRO LIMA COUTO SOUZA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente